Tribunal: TJES
Processo: 0001569-06.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Comodato; Despejo por Denúncia Vazia; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001569-06.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR NEVES e outros

APELADO: ANDREA PRATES VAZ DE MELLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM DE COMODATO C/C DESPEJO. CONTRATO FORMAL. POSSE PRECÁRIA. LEGITIMIDADE DA HERDEIRA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito do benefício, conforme entendimento do STJ, desde que não demonstrado ato incompatível com a postulação.

2 - Herdeira autorizada por alvará judicial possui legitimidade ativa para ajuizar ação de restituição de bem integrante do espólio.

3 - O contrato de comodato celebrado por prazo determinado, ainda que por herdeiro não inventariante, produz efeitos quando ratificado posteriormente por autorização judicial.

4 - A notificação recebida pelos comodatários evidencia a constituição em mora e caracteriza o esbulho possessório.

5 - Não restando demonstrado o animus domini e ausente prova robusta da doação verbal, afasta-se a tese de usucapião.

6 - Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001569-06.2013.8.08.0059

Apelantes:

Gilmar Neves e Edileusa Caires Cardoso

Apelada:

Andrea Prates Vaz de Mello

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, por meio da qual, em sede de ação de restituição de imóvel de comodato, julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando “
a restituição do imóvel descrito na inicial no prazo legal, mediante expedição de mandado de despejo
”. Ao final, ainda condenou os réus no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º, art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) não houve a celebração válida do contrato de comodato, que teria sido firmado por herdeiro sem poderes para dispor do bem do espólio, tratando-se, portanto, de contrato nulo por vício de formação e de consentimento; (b) a apelada não possui legitimidade ativa para propositura da ação, por não ser inventariante, e sim mera herdeira, não podendo representar o espólio; (c) os apelantes exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1994, com animus domini, tendo promovido benfeitorias, regularizações fiscais e cadastrais, razão pela qual ajuizaram ação de usucapião; (d) a sentença ignorou os argumentos e provas apresentados, contrariando a legislação vigente e entendimento consolidado nos tribunais superiores; (e) requerem, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade do comodato e da ilegitimidade da autora, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião.

Contrarrazões da apelada (id 13265895) suscitando preliminar de ausência de preparo, e, no mérito, pela incolumidade da sentença
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada pela Apelada de Ausência de Preparo

A apelada suscitou preliminar de ausência de preparo dos apelantes, acrescentando que eles deixaram de renovar o pleito de gratuidade de justiça.

Em que pese a argumentação da apelada, de fato, em primeiro momento entendi que os apelantes não estavam abarcados pelo benefício da gratuidade, motivo pelo qual determinei a intimação deles para o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Todavia, após revisitar os autos, constatei que a despeito do requerimento deles pela concessão da gratuidade da justiça, tal postulação não restou apreciada pelo magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual há de ser aplicada à hipótese vertente a orientação do STJ no sentido de que
“A ausência de indeferimento expresso e fundamentado da gratuidade de justiça implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado nenhum ato incompatível com o pleito.”
(AgInt no AREsp n. 2.601.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito

Tal como relatado, os apelantes se voltam
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, por meio da qual, em sede de ação de restituição de imóvel de comodato, julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando “
a restituição do imóvel descrito na inicial no prazo legal, mediante expedição de mandado de despejo
”.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) não houve a celebração válida do contrato de comodato, que teria sido firmado por herdeiro sem poderes para dispor do bem do espólio, tratando-se, portanto, de contrato nulo por vício de formação e de consentimento; (b) a apelada não possui legitimidade ativa para propositura da ação, por não ser inventariante, e sim mera herdeira, não podendo representar o espólio; (c) os apelantes exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1994, com animus domini, tendo promovido benfeitorias, regularizações fiscais e cadastrais, razão pela qual ajuizaram ação de usucapião; (d) a sentença ignorou os argumentos e provas apresentados, contrariando a legislação vigente e entendimento consolidado nos tribunais superiores; (e) requerem, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade do comodato e da ilegitimidade da autora, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião.

Pois bem. Inicialmente, não vinga a tese recursal calcada na alegação de ajuizamento da ação de usucapião (0000383-45.2013.8.08.0059), porquanto o sistema de consulta processual dá conta da sentença que cancelou a distribuição da referida demanda.

No caso vertente, tenho que é de somenos importância o fato do herdeiro do então proprietário do imóvel ter celebrado o contrato de comodato com os apelantes, tendo em vista que a conduta deles denota que receberam o imóvel como empréstimo gratuito e, portanto, com posse precária.

Some-se a isso que a apelada está legitimada para reaver o imóvel nos termos do
alvará judicial
emanado do juízo de inventário (fls. 10), o que converge inclusive para a ratificação de todos os atos praticados.

Além disso, o juízo de inventário também enviou notificação via carta precatória devidamente recebida pelos apelantes (08/7/2013) - fls. 19/19-v, para que restituíssem o imóvel, o que, diante da recalcitrância deles, configurou o esbulho.

A propósito, o seguinte precedente do STJ:

“[...] 2. Como de sabença,
o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição
. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo. 4. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado.
Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante.
5. De outro giro, cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo -, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação.
A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório
. [...]” (REsp n. 1.327.627/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 1/12/2016.)

Vale ainda ressaltar que a jurisprudência do STJ,
“[...] firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Ainda que assim não fosse, cumpre acentuar que os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova para demonstrar a antítese amparada na doação do imóvel que, diga-se passagem exige instrumento formal, nos termos do art. 541, do Código Civil
(A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
), tampouco na transmutação da natureza jurídica da posse, notadamente porque não apresentaram provas hábeis para sustentar tais alegações, valendo consignar que
“[...] "A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).[...]”
(REsp n. 2.008.931/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, porém com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.